Tribunal: STF
Processo: AI 318729
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento desprovido. 2. As
decisões monocráticas de Ministros do STJ e, também, do STF, são
atacáveis
por meio de agravo regimental (Lei n.º 8.038/90, art. 39; art. 258,
do RISTJ, e art. 317, do RISTF). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.